Tribunal: TJBA
Processo: 8000076-80.2019.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8000076-80.2019.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: EMPRESA DE TRANSPORTES E LOGISTICA PARANA LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

EMBARGADO: SP INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

Advogado(s)
:
ISABELLA MEMORIA AGUIAR, FERNANDO AUGUSTO CORREIA CARDOSO FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação de cobrança de cláusula penal compensatória decorrente de contrato de transporte rodoviário de carga. O embargante alega omissão quanto à análise de pontos relativos à exigibilidade da multa, buscando o reexame da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se os Embargos de Declaração configuram utilização protelatória do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e somente se admitem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

A omissão ocorre apenas quando o órgão julgador deixa de apreciar ponto relevante sobre o qual deveria se pronunciar, inclusive os de ordem pública, não se caracterizando pela mera ausência de referência a todos os dispositivos legais invocados.

5.

O acórdão embargado apreciou expressamente todos os pontos controvertidos, analisando a inexistência de contrato formal, a ausência de pactuação da cláusula penal e a falta de comunicação prévia da chegada da carga, conforme o art. 11, § 1º, da Lei nº 11.442/2007.

6.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos aclaratórios como via de rediscussão do mérito.

7.

Configura-se o caráter protelatório dos embargos quando o recorrente tenta, sob o pretexto de vício inexistente, reabrir debate sobre matéria já decidida, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

8.

A jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica no sentido de que o uso indevido dos embargos para rediscutir matéria já analisada autoriza a condenação do embargante ao pagamento de multa de até 2% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados. Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, devendo ser rejeitados quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

Configura-se o caráter protelatório dos embargos de declaração manejados com o objetivo de reexaminar questão decidida, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

3.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais à solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III, 1.025, 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.442/2007, art. 11; CC, arts. 107, 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020;
STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1801210/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23.11.2021;
TJ-BA, ED nº 0523849-67.2016.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 24.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº

8000076-80.2019.8.05.0235
,

nos quais figuram como Embargante
EMPRESA DE TRANSPORTES E LOGISTICA PARANA LTDA
e

Embargado
SP INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA